Tribunal: TJDFT
Processo: 0004815-23.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA POR CONDENAÇÃO ANTERIOR.

1. No crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar sua origem lícita.

2. Somente é possível desclassificar o crime de receptação para sua modalidade culposa quando o réu não tem conhecimento sobre a origem ilícita do bem, apesar da possibilidade de pressupor por elementos fáticos.

3. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a personalidade do réu não pode ser valorada negativamente com base em condenações anteriores.

4. A pena pecuniária deve ser fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade.

5. Apelações conhecidas. Recurso do réu Gilmar parcialmente provido, e do réu Carlos Eduardo, desprovido.